Tribunal: TJSP
Processo: 1044467-98.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Acidente do Trabalho – Motorista – Acidente típico - Males colunares – Perícia Judicial renovada em Segundo Grau - Laudo conclusivo - Não comprovação do binômio incapacidade laborativa/nexo causal – Ausência de sequelas incapacitantes oriundas do infortúnio típico narrado – Moléstia, ademais, de cunho degenerativo e não incapacitante, atestada pela prova pericial atual, não contrariada por

Ementa:
Acidente do Trabalho – Motorista – Acidente típico - Males colunares – Perícia Judicial renovada em Segundo Grau - Laudo conclusivo - Não comprovação do binômio incapacidade laborativa/nexo causal – Ausência de sequelas incapacitantes oriundas do infortúnio típico narrado – Moléstia, ademais, de cunho degenerativo e não incapacitante, atestada pela prova pericial atual, não contrariada por nenhum outro trabalho técnico-científico - Sentença de improcedência mantida – Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1044467-
98.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ROGERIO AZEVEDO
SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044467-98.2016.8.26.0224 -Voto no 14.882
2
VOTO No: 14.882
APELAÇÃO No: 1044467-98.2016.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS - 5a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR HENRIQUE BERLOFA VILLAVERDE
APELANTE: ROGERIO AZEVEDO SANTOS
APELADO: INSS.

Acidente do Trabalho Motorista Acidente típico - Males
colunares Perícia Judicial renovada em Segundo Grau - Laudo
conclusivo - Não comprovação do binômio incapacidade
laborativa/nexo causal
Ausência de sequelas incapacitantes
oriundas do infortúnio típico narrado Moléstia, ademais, de
cunho degenerativo e não incapacitante, atestada pela prova
pericial atual, não contrariada por nenhum outro trabalho técnico-
científico - Sentença de improcedência mantida Recurso do autor
desprovido.

A r. sentença de fls. 131/133, proferida nos autos da ação acidentária
promovida por Rogério Azevedo Santos movida em face do INSS Instituto Nacional de
Seguro Social, julgou improcedente a pretensão inicial do autor.
Irresignado apela o autor (fls. 136/143), buscando a inversão do
julgado. Aponta vícios e máculas na prova pericial, argumentando que o parecer pericial
contraria os demais elementos do processo. Aduz que houve emissão de CAT e que os
exames e relatórios médicos comprovam a lesão. Alega que a incapacidade laborativa e o
nexo causal estão suficientemente comprovados. Afirma que a incapacidade parcial e
temporária encontrada no laudo já evidencia a lesão incapacitante. Discorre sobre toda a
matéria debatida e aduz que o julgador não pode ficar adstrito somente a prova técnica,
devendo formar sua convicção por meio da análise de todos os elementos do processo.
Pede o provimento do recurso.
Com contrarrazões.
O julgamento foi convertido em diligência para a renovação da prova
pericial, nos termos do V. Acórdão de fls. 160/166.
Informes do empregador a fls. 182/185 e do INSS a fls. 212/223.
Laudo pericial atual a fls. 188/198.
Houve impugnação por parte do autor (fls. 205/211).
Esclarecimentos periciais a fls. 229; as partes, regularmente intimadas,
não se manifestaram acerca dos esclarecimentos prestados pelo perito de confiança desta
Corte.
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em ações de
natureza acidentária.
É o relatório.
A pretensão do autor lança bases na alegação de que teve reduzida sua
capacidade laborativa, em decorrência de sequelas resultantes de acidente típico sofrido no
desempenho de suas funções laborais como motorista(conforme cópia da CTPS, fls. 18), de
caminhão, atuando também em carga e descarga de materiais de caminhão, oportunidade
em que sofreu lesões na coluna, em razão de esforço excessivo ao erguer objetos, conforme
Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) juntada ao processo, acarretando dores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044467-98.2016.8.26.0224 -Voto no 14.882
3
perda da mobilidade e de força no quadril, dormência na perna, não sentindo alguns dedos
do pé, e dificuldades para deambular.
O acidente é objeto de Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT),
emitida pela empregadora e colacionada a fls. 21/22, 119, sendo oportuno lembrar que o
obreiro esteve em gozo de benefício de auxílio-doença previdenciário (código 31), de
02/12/2016 a 01/04/2017, número de benefício NB 31 /616.745.029-7 (fls. 23, 66, 67).
Consta indeferimento de pedido administrativo de auxílio-doença previdenciário, pedido
NB 31 / 615.586.923-9, a fls. 23 e 68.
Em que pese toda a argumentação do autor, o recurso não merece
prosperar.
De plano, cumpre-me registrar que a perícia realizada em primeiro
grau foi considerada insubsistente, diante das imprecisões apontadas no V. Acórdão
anterior.
Diante disso, a Turma Julgadora, houve por bem converter o
julgamento em diligência para renovação da prova pericial.
Com efeito, realizada a perícia judicial em Segundo Grau (laudo de
fls. 188/198), ao exame físico e clínico sobre o seguimento colunar, realizadas as manobras
de praxe e os testes específicos perfeitamente descritos no laudo, não foi evidenciada a
efetiva redução da capacidade laborativa do obreiro.
Aliás, o experto foi claro ao atestar que as patologias são de cunho
degenerativo e, portanto, sem relação alguma com o trabalho desenvolvido pelo autor no
período alegado e que do macrotrauma narrado na CAT não sobreveio sequela.
Segundo o experto: “A análise pericial realizada não evidenciou
alterações clinico funcionais ou limitações de sua capacidade para o trabalho, estando o
mesmo normal, sem limitações físicas, musculares, ou alterações de reflexos, ou sinais de
compressão de raízes nervosas, estando normal, com capacidade de trabalho preservada e
em condições de igualdade com pessoas de sua idade e sexo, podendo desempenhar
normalmente suas atividades laborais. As alterações encontradas nos exames
complementares constantes dos autos mostram ser o autor portador de patologia de cunho
degenerativo não incapacitante. Autor sofreu um macrotrauma na região, tendo evoluído
com crise dolorosa, que não está mais presente, não tendo deixado sequelas, estando em
igualdade com pessoas de sua idade e sexo” (fls. 195)
Concluiu o perito de confiança deste Tribunal que “não encontramos
redução da capacidade de trabalho do autor decorrente do acidente de trabalho sofrido” e
que o autor “está APTO ao trabalho, em condições de igualdade com pessoas de sua idade
e sexo” (fls. 198).
O laudo foi impugnado pela parte apelante, desprovido de críticas
técnicas (fls. 205/211). Todavia, determinou-se que o perito prestasse os devidos
esclarecimentos.
Em seus esclarecimentos, afiançou o experto que: “Conforme
explicado, as alterações encontradas nos exames complementares constantes dos autos
mostram ser o autor portador de patologia de cunho degenerativo não incapacitante,
tendo evoluído com uma crise dolorosa decorrente de macrotrauma, a qual não está
presente, não tendo deixado sequelas, estando em igualdade com pessoas de sua idade e
sexo” (fls. 229).
Extrai-se do laudo de inspeção médica atual, acrescido dos
esclarecimentos prestados, que a efetiva incapacidade laborativa não restou configurada à
luz da legislação acidentária. Aliás, a patologia é de cunho degenerativo e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044467-98.2016.8.26.0224 -Voto no 14.882
4
incapacitante, sendo certo que do infortúnio típico de trabalho relatado não restaram
sequelas redutoras de capacidade.
Note-se que os exames físicos descritos no laudo não evidenciaram a
efetiva redução da capacidade para o trabalho.
De outro lado, o laudo médico foi impugnado pela parte autora,
desprovido de parecer técnico-científico em sentido contrário.
Ora, nenhum parecer técnico divergente surgiu nos autos que pudesse
colocar em dúvida o parecer do perito oficial de confiança desta Corte, o que revela mero
descontentamento da parte impugnante.
É dizer que o apelante não trouxe qualquer outro elemento ou parecer
técnico-científico que pudesse desconstituir o parecer do jurisperito lançado no laudo
elaborado em segundo grau que reconheceu estar o autor apto para o trabalho.
O laudo pericial elaborado nesta Instância Recursal é lógico e
conclusivo, produzido sob o crivo do contraditório, inexistindo razão alguma para torná-lo
imprestável.
A perícia, de forma clara, enfrenta as questões relevantes de ordem
técnica e científica sobre a situação médica do apelante.
É certo que o autor instruiu a inicial com relatórios médicos, porém, o
histórico médico, por si só, não demonstra a presença de incapacidade para o trabalho ou o
nexo causal. É dizer que os achados apenas evidenciam que o demandante ostentava as
patologias reclamadas.
Todavia, o exame físico realizado pelo experto oficial de confiança
deste Tribunal não evidenciou a efetiva redução da capacidade e tal exame é preponderante
para a averiguação da presença ou não dos requisitos legais ensejadores do benefício
acidentário perseguido.
Por certo, o julgador não está adstrito somente ao laudo pericial,
devendo formar seu convencimento de acordo com todos os elementos dos autos. Todavia,
diante do parecer do perito de confiança da Corte, o ônus da prova para desconstituir as
conclusões lançadas na prova técnica competia ao autor.
Outrossim, a simples constatação da patologia, de uma lesão mínima
ou a mera presença de dor ao movimento, não implica no reconhecimento da presença de
incapacidade laborativa para fins de indenização acidentária.
Diga-se, ainda, não merecer amparo infortunístico caso não tenha
havido a constatação da limitação da função laborativa.
Nesse particular, repito que a infortunística não indeniza a doença ou a
lesão em si mesma, ou eventual agravamento futuro da moléstia, mas sim a incapacidade
laborativa decorrente da patologia e desde que constatado o nexo causal entre a lesão e o
trabalho.
Assim, o laudo produzido nesta sede merece orientar o desfecho da
lide e, como acima aludido, o apelante não conseguiu desconstituir a conclusão do experto
por meio de críticas técnicas, revelando que sua impugnação ao laudo apenas demonstra
uma mera irresignação desprovida de caráter científico.
Em síntese, não obstante demonstrada a doença, não há comprovação,
de modo real, concreto e induvidoso, da presença de incapacidade laborativa ou do nexo de
causalidade/concausalidade entre a moléstia de que o obreiro é portador e o trabalho
exercido. Ao contrário, a doença encontrada possui cunho degenerativo e não
incapacitante, motivo pelo qual merece ser mantida a improcedência do pedido aduzido
pela parte autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044467-98.2016.8.26.0224 -Voto no 14.882
5
Anoto que, conforme já decidiu esta Câmara “para a concessão do
benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do nexo causal entre a
moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A ausência de
qualquer um destes requisitos não autoriza a concessão de tal reparação” (Apelação no
518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Por derradeiro, com relação ao prequestionamento da matéria à luz dos
dispositivos constitucionais e legais federais colacionados com o intuito de possibilitar o
manejo de eventuais recursos nos órgãos máximos de justiça, friso que o julgador não está
obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, os quais
dão sustentação jurídica à sua pretensão, sendo suficiente que haja analise da matéria posta
em julgamento, com a explicitação das razões pelas quais fundamenta sua decisão, como
no caso.
Diante disso, tenho que o decreto de improcedência era mesmo de
rigor.
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso.
JOÃO ANTUNES
Relator